Tribunal: TJMT
Processo: 1020841-16.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020841-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON DA COSTA ARAUJO FILHO - CPF: 256.804.711-91 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0057-01 (AGRAVANTE), LEANDRO CESAR PRATES FEITOSA - CPF: 731.864.901-97 (AGRAVADO), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), NILSON PORTELA FERREIRA - CPF: 627.435.201-59 (ADVOGADO), TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA NETO FRIEDRICH - CPF: 007.213.299-00 (ADVOGADO), RUI FERRAZ PACIORNIK - CPF: 003.522.959-45 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO APÓS O PRAZO LEGAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DE PRAZO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios, os embargos de declaração, quando não conhecidos, não interrompem o prazo recursal.

Assim, considerando que o recorrente tomou conhecimento da decisão interlocutória em 20.07.2023, mas recorreu somente em 05.09.2023, quando escoado prazo recursal, não se conhece do recurso de agravo interposto, em razão da sua intempestividade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HDI SEGUROS S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 0017453-43.2016.8.11.0041, ante a inércia da parte, determinou o arquivamento e baixa dos autos.

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente não foram conhecidos, conforme decisão de ID 125913020 dos autos de origem.

Em síntese, o agravante discorre sobre a ocorrência de erro na contagem e certificação do prazo processual e pede a reforma da decisão que arquivou o feito.

Sem contrarrazões.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Em que pese os argumentos do recorrente, este deixou de cumprir com um requisito de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade.

A respeito da admissibilidade recursal, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha:

O objeto do juízo de admissibilidade dos recursos é composto dos chamados requisitos de admissibilidade, que se classificam em dois grupos, de acordo com a conhecida classificação de Barbosa Moreira: a) requisitos intrínsecos (concernentes à própria existência do direito de recorrer): cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer; b) requisitos extrínsecos (relativos ao modo de exercício do direito de recorrer): preparo, tempestividade e regularidade formal
. ("Curso de Direito Processual Civil", volume III, 13.ª edição - reescrita de acordo com o Novo CPC - Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 107)

Vê-se, pois, que a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal.

Tratando-se o caso concreto de processo eletrônico, a Lei nº. 11.419/2006, que regulamenta o processo judicial eletrônico, estabelece:

“Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.”

Neste sentido, é o precedente desta e. Corte:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – ARGUIÇÃO DE DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO –
PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5º DA LEI 11.419/2006 – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO EM ÓRGÃO OFICIAL – PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO VIA PORTAL ELETRÔNICO EM DETRIMENTO DA INTIMAÇÃO PELO DJE – PRECEDENTE DO STJ
–CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO – RECURSO PROVIDO. O caput do art. 5º da Lei 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, é claro ao estabelecer que no processo eletrônico as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Recentemente (27/06/2021) nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial Nº 1342507 - RJ, da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, a 3ª Turma do STJ decidiu pela prevalência da intimação via portal eletrônico.”
(10125211920218110041 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 10/02/2022)

Pelo que se colhe dos autos, o agravante requer a reforma de decisão interlocutória que determinou o arquivamento dos autos, tal decisão foi publicada em 20.07.2023.

Ocorre que irresignado em relação à contagem do prazo para manifestação, o ora agravante opôs embargos de declaração, mas estes não foram conhecidos, senão vejamos:

“1 - Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do recurso, este Juízo
NÃO CONHECE os embargos de declaração opostos
, por conseguinte, deve a decisão atacada ser mantida em sua integralidade, com fundamento no artigo 1.022 do CPC.

2 - INDEFERE-SE o pedido extemporâneo de bloqueio via SISBAJUD.

3 – CUMPRAM-SE as diligências pendentes, CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo do art. 1.015, parágrafo único, CPC, tendo em conta o termo inicial daquela decisão, não desta
(já que não fora conhecido os embargos, logo, sem interrupção de prazo recursal)
, ARQUIVE-SE, devendo ser remetido ao arquivo definitivo eis que a ordem se dá como reflexo do trânsito em julgado da sentença do procedimento comum, não em suspensão executiva.

4 - ADVERTE-SE que recebimento de futuro desarquivamento será admitido apenas mediante justificativa e indício de êxito de medidas constritivas, com devido recolhimento de custas e cálculo atualizado.”

Desse modo, considerando que os embargos de declaração opostos em face da decisão interlocutória não foram recebidos, não há interrupção do prazo recursal. Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício e dos Tribunais Pátrios:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO - RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A oposição dos embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição do recurso de apelação cível, inteligência do art. 1.026, caput, segunda parte, do CPC, exceto quando os aclaratórios resultarem não conhecidos, quer por incabíveis ou intempestivos.
Como consequência do não conhecimento dos embargos de declaração manifestamente incabíveis ou intempestivos, o prazo para a interposição do apelo não se interrompe, de modo que sua contagem se inicia quando da publicação da sentença impugnada.”
(TJ-MT 00013191720158110027 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que determina que o exequente providencie o necessário para intimação dos executados –
Embargos de declaração não conhecidos por articular pedido de reforma da decisão – Prazo recursal não interrompido -
Reconsideração que também não interrompe e nem suspende prazo recursal – Precedentes do C. STJ e desta C. Câmara – Prazo recursal não interrompido – Intempestividade do agravo de instrumento a obstar conhecimento - Decisão mantida – - Recurso não conhecido.”
(TJ-SP - AI: 22126791920208260000 SP 2212679-19.2020.8.26.0000, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 11/09/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. INAPLICABILIDADE. ORIENTAÇÃO STJ. Nos termos da lei processual, os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes (art. 538, CPC). Referida regra de interrupção de prazos recursais não se aplica para a hipótese em que não houver conhecimento dos declaratórios, consoante orientação da jurisprudência do Colendo STJ.”
(TJ-MG - AI: 10184140019383001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 10/11/2015, Data de Publicação: 04/12/2015)

“AGRAVO INTERNO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE OUTRA MODALIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO. Os embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar agravo de instrumento, não há como se conhecer deste recurso, ante a sua flagrante intempestividade.”
(TJ-BA - AGV: 00101859220178050000, Relator: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2017)

Assim, não havendo qualquer interrupção de prazo, considerando que o recorrente tomou ciência da decisão de arquivamento em 20.07.2023, mas recorreu a esta instância somente em 05.09.2023, quando já escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis, não se conhece do recurso interposto, em razão da sua intempestividade.

Dispositivo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024